Tribunal: TJPA
Processo: 0807110-79.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807110-79.2021.8.14.0401

APELANTE: JOEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO EXCLUSIVO DE POLICIAIS. INCABIMENTO. DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
O Magistrado
a quo
concedeu a justiça gratuita ao apelante, pelo que a mantenho;
.

2. Mérito.

2.1. A prova oral construída, pelas provas acostadas aos autos e pelas as testemunhas,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura do recorrente no cenário criminoso.
Outrossim,
“sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022);

2.2.
Como se pode perceber da reprodução da sentença combatida os policiais militares receberam denúncia de que duas estariam vendendo drogas em um beco chamado “beco da merda”, e em ronda avistaram o réu e outra pessoa, que ao perceberem a guarnição policial um fugiu e o outro tentou se desfazer da sacola onde estavam os entorpecentes, o que justifica, indubitavelmente, a abordagem dos policiais;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL DA SILVA PEREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto nos
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a peça acusatória que no dia 16/05/2021, por volta de 15h30, policiais militares em ronda pelo bairro do Jurunas foram informados por populares que havia venda de drogas em uma alameda popularmente conhecida como “beco da merda”, diante da informação, se deslocaram até o local, fizeram um cerco, viram dois indivíduos, um fugiu e o outro, posteriormente identificado como o ora denunciado, foi flagrado tentando se desfazer de 31 petecas de cocaína. A substância entorpecente foi apreendida e o acusado conduzido à delegacia de polícia. Foi noticiada a existência de um terceiro indivíduo de motocicleta, que entrava e saía do beco, mas os policiais não conseguiram identificá-lo.

Em
Razões Recursais (ID 11344339 – Pág. 299/305),
a defesa pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, requer a absolvição ante a nulidade das provas, sob a alegação de que a condenação em desfavor do acusado foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos policias militares.

Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendido que inexistindo provas seguras e suficientes para dar respaldo a uma sentença condenatória, deve, diante da ausência de uma certeza absoluta, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Requer ainda o reconhecimento da nulidade, por ausência de fundada suspeita na abordagem policial.

Ressalta que o depoimento dos próprios policiais demonstra que a abordagem se baseou em denúncia anônima e numa localidade, “beco da merda”, de grave vulnerabilidade social.

Em
contrarrazões (ID 11344346 – Pág. 311/320)
, a digna representante ministerial,
pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de JOEL DA SILVA PEREIRA.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Gratuidade da justiça.

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei, e não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Assiste razão a defesa.

Compulsando os autos, verifiquei que o Magistrado a quo, concedeu a justiça gratuita ao apelante, vejamos (Sentença ID 11344334 – Pág. 294):

“(...) 7- Concedo o benefício da gratuidade judicial. A execução da multa definida nesta sentença será feita nos termos dos artigos 49 a 52 do Código Penal. (...)”.

Dessa maneira, mantenho a gratuidade da justiça, nos termos expendidos pelo Juízo
a quo
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas. Condenação baseada em depoimento exclusivo de policiais.

A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas, sob a alegação de que a condenação em desfavor do acusado foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos policias militares.

Analisando detidamente os autos, vejo que não merecer prosperar a alegação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há Boletim de Ocorrência (ID
11344188
– Págs. 6/33), o Laudo nº 2021.01.002433-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 11344188 – Pág. 34) e o Laudo nº 2021.01.002725-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 11344323 – Págs. 247/248), relatando que
“(...)
2 - DO MATERIAL: 2.1- Tratam-se de treze invólucros, confeccionados em pedaços de plástico transparente contendo substância petrificada amarelada, pesando com embalagens um total de 3,4 gramas. 2.2- Tratam-se de dezoito invólucros, confeccionados em pedaços de saco plástico cinza, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, pesando 6,4 gramas com embalagens. (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)”
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmam as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da sentença):

A testemunha
Luís Cláudio Nunes Pereira,

policial militar, narrou:
“que

estava em deslocamento pelo bairro de jurunas quando populares informaram a guarnição que, desde cedo, havia dois elementos com venda de entorpecentes num beco conhecido pela atividade de tráfico; não sabe quem são as pessoas que denunciaram o crime, acha que eram moradores da área, mas elas não se identificaram, devido ao risco que correm; elas apenas disseram que eram dois indivíduos vendendo drogas; logo que recebeu a denúncia, o depoente e os outros policiais fizeram o cerco a pé, pois o beco é estreito e não entra carro, deixaram a viatura antes da entrada do beco, para que os suspeitos não a avistassem; assim que se aproximaram do local, um homem conseguiu correr, mas o outro, o Joel, não conseguiu fugir, pois o local é um beco com saída apenas para duas ruas, fizeram um cerco de forma que não dava chance de o acusado sair de lá; não viu a outra pessoa se evadindo, sabe que tinha esse segundo elemento porque foi o que populares informaram; quando avistaram o acusado, ele estava isolado dos moradores (porque os moradores dificilmente ficam perto do infrator); com o acusado foi encontrada a droga; quem fez a busca pessoal no réu foi o soldado Luís; presenciou o momento em que o soldado Luís encontrou a droga em uma sacola com o réu; o réu tentou se desfazer dessa sacola, mas não conseguiu; a substância estava fracionada em petecas, pronta para a venda; acredita que eram umas 35 petecas; não foi encontrada quantia em dinheiro; diante da apreensão, o acusado ficou muito nervoso, deu um outro nome; o acusado não se declarou usuário de drogas para os policiais; essa foi a primeira vez que viu o acusado; não lembra se era dia de jogo de Paysandu; o local da prisão, conhecido como “beco da merda”, é movimentado e lá é costumeira a venda de drogas; não recorda a roupa que o réu trajava ao certo, acha que era bermuda e camisa; a droga foi encontrada na mão do réu, ele tentou despachar a sacola, mas não conseguiu; não recorda a cor da sacola.
”.

A testemunha
Leon Trotsky Viana Seabra
, policial militar, relatou que:
“populares fizeram uma denúncia anônima dizendo que possivelmente havia dois indivíduos cometendo tráfico no “beco da merda”, local conhecido como área de forte incidência de tráfico; esses populares não se identificaram por ter medo; o depoente e os outros policiais fizeram uma diligência preliminar, para verificar a denúncia, e na incursão, se depararam com dois indivíduos, um empreendeu fuga e o outro foi capturado; o local é um beco, fizeram a diligência de forma a não serem vistos, quando se aproximaram viu um indivíduo correndo, mas o outro (o réu) não conseguiu correr, não deu tempo; com o réu foi encontrada a substância entorpecente; quem fez a revista foi o policial Luís, a função do depoente era a de motorista; viu o momento da revista, a droga estava dentro de uma sacola da qual o réu tentou se desfazer, com a aproximação policial; viu o réu mexendo na cintura e tentando jogar a sacola; os três policiais viram isso; a droga estava dividida, possivelmente para venda; nada mais foi encontrado com o réu; o acusado ficou calado a respeito da droga, a única coisa que ele disse foi que “perdeu”; populares informaram que havia um terceiro elemento de moto que possivelmente arrecadava o dinheiro, levava e trazia a droga, mas na diligência não se depararam com esse terceiro homem; em nenhum momento o acusado lhes disse ser usuário de droga; essa foi a primeira vez que fez a abordagem e prisão do réu; o réu não estava com equipamento de monitoramento eletrônico quando foi preso, mas aparecia na consulta ao sistema que ele estava sob monitoramento; o acusado estava de bermuda, não recorda da parte de cima; o local da prisão é um beco que tem passagem para outras ruas , lá também tem várias casas abandonadas que os traficantes utilizam, pulam muros, etc.; as pessoa que moram nas redondezas do somem no momento da prisão, elas não costumam ficar próximo da situação, porque elas sabem que a polícia pode requisitar que elas sejam testemunhas e elas dificilmente querem isso; por ser um beco, o local não era tão movimentado; não recorda se o dia do fato era dia de jogo do Paysandu; a ocorrência foi a tarde.”

Já a
testemunha Luís Paulo da Silva
, policial militar, declarou:
“estava em ronda com sua guarnição, populares que não se identificaram fizeram a denúncia de que estava havendo tráfico de drogas por dois indivíduos num beco; a ocorrência se deu por volta das 15h; a rua paralela ao beco é a Bom Jardim a qual é movimentada nesse horário, assim, quando há movimento no beco, nesse horário, populares logo veem; como os policiais passaram em ronda na Bom Jardim, as pessoas lhes informaram que havia dois elementos fazendo a comercialização de drogas no beco e o entra e sai de um cara em uma moto; esse cara na moto seria uma terceira pessoa; a guarnição se deslocou ao local indicado pelos populares, o qual é conhecido pela costumeira prática de tráfico de drogas; chegando lá, o réu estava acompanhado de outro indivíduo, que conseguiu correr; o réu não conseguiu correr, pois a guarnição estava próxima dele, e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente; ele ainda tentou se desfazer desse material, mas de imediato foi abordado; o depoente fez a busca pessoal no réu, a substância entorpecente estava na mão do réu, dentro de uma sacola; era droga fracionada em pequenas porções, acredita que eram mais de 30 porções (trinta e poucas, não sabe precisar a quantidade); não foi encontrado dinheiro com réu; o réu informou nome falso e negou o crime, o que foi descoberto só na delegacia; em nenhum momento o acusado se declarou usuário de droga; essa foi a primeira vez que fez a abordagem e prisão do réu; não recorda se no dia era jogo do Paysandu.”.

A prova oral construída, pelas provas acostadas aos autos e pelas as testemunhas,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura do recorrente no cenário criminoso.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

É cediço que o dever de imparcialidade, no sentido jurídico-penal do termo, é previsto aos julgadores essencialmente no que se refere à (impossibilidade de) gestão da prova e aos casos de suspeição previstos em lei, mas não obriga as testemunhas em seus relatos em juízo.

Aos policiais militares, enquanto agentes públicos e testemunhas compromissadas, cabe a obrigação de dizer a verdade. Mas, a propósito da questão debatida sobre o valor da palavra dos policiais, importa dizer, que não são necessárias adjetivações dicotômicas (verdadeiros, falsos, imparciais, etc.). A rigor, dificilmente, se consegue obter a denominada verdade real em processos, pois somente se obtém uma parte de uma verdade que é formal, virtual, meramente, reitero, parcial. A verdade real faz parte de uma metafísica que não se coaduna ao processo penal.

Há casos em que a palavra/testemunho dos policiais é aceita, quando os demais elementos de prova existentes nos autos possibilitam, naquele contexto, essa conclusão, ficando duvidosa a prova, daí a necessária absolvição. Isso não significa dizer que os policiais/agentes públicos de segurança ostensiva ou de investigação estejam faltando com a verdade, o que ocorreu no caso em apreço.

Esses agentes públicos são verdadeiramente indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, ante a ocorrência de ilícitos e violências, e, então, a sociedade precisa ser protegida. Simplesmente, quando absolve, mesmo havendo testemunhos de policiais, a prova não satisfez, no contexto, as exigências que são impostas, para a elaboração de juízo condenatório, sem maiores melindres a quem quer que seja. O Estado Constitucional e Democrático de Direito funciona assim, com a repartição de instituições e de competências.

Outrossim,
“sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente o apelante, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição, pelo que julgo improvido o apelo.

2.2. Da nulidade em razão da ausência de fundada suspeita na abordagem policial.

Requer ainda o reconhecimento da nulidade, por ausência de fundada suspeita na abordagem policial.

Ressalta que o depoimento dos próprios policiais demonstra que a abordagem se baseou em denúncia anônima e numa localidade, “beco da merda”, de grave vulnerabilidade social.

Não assiste razão a defesa.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada
“busca pessoal
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a
revista pessoal independe de mandado quando se está
diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

Como se pode perceber da reprodução da sentença combatida os policiais militares receberam denúncia de que duas estariam vendendo drogas em um beco chamado “beco da merda”, e em ronda avistaram o réu e outra pessoa, que ao perceberem a guarnição policial um fugiu e o outro tentou se desfazer da sacola onde estavam os entorpecentes, o que justifica, indubitavelmente, a abordagem dos policiais.

Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal, não há dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais, de modo que os argumentos trazidos pelo recorrente que a ordem policial não observou os critérios legais, devem ser rechaçados de plano, e sua condenação mantida.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, incabível a alegação de nulidade, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023